Tribunal: TJMT
Processo: 0006134-40.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006134-40.2012.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 544.896.521-00 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 005.682.398-30 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA - CPF: 230.153.811-72 (APELADO), MANOEL CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 544.896.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS - ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELOS REQUERENTES, ORA APELADOS – INOBSERVÂNCIA DO REQUERIDO, ORA APELANTE, ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LUCROS CESSANTES – VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, não há qualquer evidência de que tenha demonstrado a higidez da posse exercida sobre a área em litígio.

2.
Tanto é assim que, além de não colacionar qualquer documento nesse sentido, os depoimentos prestados por suas testemunhas não alicerçam seus argumentos, haja vista que, evidenciado o interesse delas na lide, foram ouvidas como informantes, razão pela qual não servem, por si só, para provarem a alegada higidez da posse exercida sobre a área de propriedade dos requerentes, ora apelados.

3.
Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes seja afastada, haja vista que, desde o início do período em que está na área em litígio, os requerentes, ora apelados, evidentemente, ficaram impossibilitados de auferirem renda com o seu arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ GONÇALO DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos Materiais e Morais de n.º 0006134-40.2012.8.11.0002, ajuizada por
BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA
e
VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA
em face de MANOEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. determinar a reintegração de posse do requerente em toda a extensão de sua propriedade, pertencente à matrícula de n.° 29.796, concedendo, neste ato, liminar para desocupação, observados os limites das propriedades informados no laudo pericial;

ii. condenar o requerido ao pagamento dos lucros cessantes na importância de R$ 164.680,15 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta reais e quinze centavos), contabilizado de abril de 2012 até setembro de 2021, a diferença entre a data apurada no laudo e a reintegração do requerente na posse da área em litígio deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença;

iii. determinar a expedição do mandado de intimação para desocupação voluntária por parte do requerido, em 15 dias. Decorrido o prazo e sem providências, promova-se a reintegração de posse, imitindo a parte requerente na posse do bem, deferido, desde já, o reforço policial e ordem de arrombamento, se necessários;

iv. condenar as partes ao pagamento das custas processuais, sendo que os requerentes arcarão com 30% (trinta por cento) e o requerido com 70% (setenta por cento); e

iv. condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao patrono do requerido e em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ao patrono dos requerentes, vedada a compensação, nos termos dos artigos 85, §§ 8º e 14, e 86,
caput,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 159846612 – págs. 1 a 8), o requerido, ora apelante, sustenta que, no decorrer da instrução processual, comprovou a existência de fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelados, sobretudo a higidez da sua posse e as incoerências da prova pericial produzida.

Aduz que, quando adquiriu a área
sub judice
, ela já estava cercada e delimitada, com a posse mansa, pacífica e longeva do vendedor.

Salienta que, ao imitir-se na posse da área, passou a exercer sua posse de forma mansa e pacífica, tendo realizado inúmeras benfeitorias, tais como baias, cercas, pasto, açude, entre outras, além das que já existiam por ocasião da sua aquisição.

Ainda, aponta que o laudo pericial não deve ser levado em consideração, uma vez que a parte apelada não apresentou o georreferenciamento com a assinatura dos confrontantes.

Subsidiariamente, defende que não deve ser condenado ao pagamento dos lucros cessantes.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 159846626 – págs. 1 a 20).

Em seu parecer (id. 169500677 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos Materiais e Morais de n.º 0006134-40.2012.8.11.0002, ajuizada por BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA e VALDETE TEREZINHA DE MIRANDA ALMEIDA em face de MANOEL CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, o requerido, ora apelante, sustenta que, no decorrer da instrução processual, comprovou a existência de fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelados, sobretudo a higidez da sua posse e as incoerências da prova pericial produzida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório angariado aos autos, não há qualquer evidência de que tenha demonstrado a higidez da posse exercida sobre a área em litígio.

Tanto é assim que, além de não colacionar qualquer documento nesse sentido, os depoimentos prestados por suas testemunhas não alicerçam seus argumentos, haja vista que, evidenciado o interesse delas na lide, foram ouvidas como informantes, razão pela qual não servem, por si só, para provarem a alegada higidez da posse exercida sobre a área de propriedade dos requerentes, ora apelados.

Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer irresignação do requerido, ora apelante, através das declarações prestadas pelo senhor José Gonçalo de Campos, à época, funcionário do senhor Marcelo de Oliveira e Silva (antigo proprietário e possuidor da área que faz divisa com o imóvel dos requerentes e que posteriormente foi adquirida pelo requerido, ora apelante), restou claramente comprovado que a posse sobre a área em litígio nunca deixou de ser exercida pelos requerentes, ora apelados, ainda que indiretamente, haja vista que o senhor Marcelo de Oliveira e Silva, somente detinha a permissão ou tolerância para utilizar a referida área.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das declarações prestadas, por escritura pública, pelo senhor José Gonçalo de Campos (id. 159846502 – págs. 12 a 14):

“(...) vem DECLARAR E DECLARA para os devidos fins e feitos legais, extrajudicialmente ou mesmo perante qualquer juízo, que em novembro de 2004, na qualidade de funcionário do seu Marcelo de Oliveira e Silva, presenciei e acompanhei toda a transação de venda de uma área de 185ha, pertencente seu dito. Após o acerto seu Marcelo pediu que eu fosse com ele até o local da área juntamente com o Benedito Almeida para que este pudesse mostrar a referida área como de fato o Marcelo olhou e gostou. Passando alguns dias o senhor Benedito Almeida levou até o local da área vendida o engenheiro Joaquim, para que o mesmo demarcasse a referida área, como de fato demarcou mostrando os limites. Passado alguns meses o senhor Marcelo contratou um empreiteiro de cerca e já mandou fazer a cerca da frente limitando com a estrada que liga Livramento a BR 070, como também a abertura da área que seria a construção da sede da propriedade dele. Declaro também que quando chegou no marco da divisa com o seu Dito Almeida mandei o empreiteiro da cerca parar,
mas depois de dois dias seu Marcelo retornou na propriedade e avisei a ele, que onde ele autorizou o empreiteiro a continuar com a cerca estaria entrando na terra do seu Dito, e ele me respondeu “eu mandei desmatar aquele pedaço, vou avisá-lo que farei a cerca até o córrego gambá e futuramente ele necessite eu devolvo”. Em seguida mandou o empreiteiro continuar com a cerca inclusive disse que era para deixar uma porteira de arame no meio do caminho para futuramente beneficiar o seu Dito Almeida
.
(...).”
(grifo nosso).

A propósito, acerca da mera permissão ou tolerância do proprietário não induzir a posse, vejamos o que dispõe o artigo 1.208 do Código Civil:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Ainda, a mera insatisfação com a conclusão do laudo pericial, sem qualquer prova apta que evidencie qualquer falha nos trabalhos realizados pelo “expert” nomeado pelo Juízo, não autoriza a sua desconsideração, como defendido pelo requerido, ora apelante.

Nesse passo, tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, quanto ao alegado exercício da posse de forma mansa e pacífica, eis que, conforme já expressamente consignado na sentença recorrida, na data que informou ter adquirido o imóvel (08.10.2013) do senhor Manoel Conceição de Almeida, a presente ação já tramitava acerca de dois (2) anos, razão pela qual, uma simples consulta ao nome do vendedor/requerido no site deste Tribunal de Justiça seria suficiente para ter conhecimento da presente demanda.

Por fim, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes seja afastada, haja vista que, desde o início do período em que está na área em litígio, os requerentes, ora apelados, evidentemente, ficaram impossibilitados de auferirem renda com o seu arrendamento.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023